Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-24.2013.8.11.0096
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000391-24.2013.811.0096
Recorrente: DILSO CLIMIKE
Recorridos: COPEL GERAÇÃO DE TRANSMISSÃO
ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 103016981) interposto por DILSO CLIMIKE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 80713987):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA –INSURGÊNCIA CONTRA A ADMISSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA ÁREA OBJETO DA LIDE – PEDIDO DE IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – MATÉRIA DE DEFESA RESTRITA AOS VÍCIOS PROCESSUAIS E AO VALOR INDENIZATÓRIO – INADMISSIBILIDADE DA DISCUSSÃO FUNDADA EM DOMÍNIO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO PRÓPRIA INCLUSIVE JÁ AJUIZADA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ SOLUÇÃO DA DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE DA ÁREA – DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE O GRUPO DE ADVOGADOS QUE PATROCINARAM A DEFESA DO RÉU E O GRUPO DOS QUE ATUARAM EM FAVOR DOS CORRÉUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de defesa nas ações de desapropriação direta é restrita à alegação de nulidade e à discussão sobre o valor indenizatório, não podendo os litisconsortes passivos discutirem, entre si, a titularidade do domínio da área objeto da lide. Trata-se de matéria a ser debatida em ação própria. 2. A existência dessa fundada dúvida sobre o domínio da área impõe a manutenção do valor indenizatório em depósito judicial até seu definitivo afastamento, por força do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41. 3. Nas hipóteses de sucumbência da parte autora em processos com formação de litisconsórcio passivo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser proporcional e igualitariamente distribuídos entre os advogados que patrocinaram a defesa de cada grupo de réus. (RAC n° 0000391-24.2013.8.11.0096, Rel. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 99956950.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão não enfrentou argumentos no sentido de que existem casos análogos já julgados, inclusive por este mesmo Tribunal.
(ii) violação ao art. 1.026, § 2°, do CPC, ao argumento de que a multa do aludido dispositivo pressupõe a interposição de embargos manifestamente protelatórios, hipótese diversa dos autos, eis que manejados pelo recorrente para fins de prequestionamento, portanto, sem intuito procrastinatório.
Apesar da Certidão de id. 103370482 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada (art. 1.026, § 2°, do CPC), consigne-se que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
Recurso tempestivo (id. 103458983).
Devidamente preparado (id. 103370487).
Contrarrazões apenas pelo Espólio de OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR e OUTROS (id. 106840498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o acórdão não enfrentou argumentos no sentido de que existem casos análogos já julgados, inclusive por este mesmo Tribunal.
Na hipótese, o órgão fracionário deste Sodalício manteve irretocável a decisão de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da recorrida (COPEL) nos autos da ação de desapropriação direta, ajuizada contra o recorrente em litisconsórcio passivo com os demais recorridos (Espólio de OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR e OUTROS), declarando incorporada ao patrimônio da COPEL “a área de 26,2721 hectares”, possuída pelo recorrente, mas inserida em “uma grande área de terras” cuja titularidade é objeto de “uma discussão judicial antiga” envolvendo o aludido Espólio recorrido e outros, os quais, justamente por isso, foram incluídos no polo passivo da demanda.
Do exame do acórdão hostilizado e em sede de embargos de declaração, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“O v. acórdão embargado desproveu os apelos dos Espólios e do embargante sob os seguintes fundamentos:
‘A r. sentença rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos Espólios/corréus, fundada na suposta inexistência de litisconsórcio passivo facultativo ou necessário, por entender, primeiro, que a matéria “já foi analisada conforme decisão proferida às fls. 291/297”, quando admitido o ingresso dos Espólios no feito, e, depois, que, nas ações de desapropriação direta, “cabe ao Judiciário apenas examinar os requisitos extrínsecos e formais do ato expropriatório, e, ao final, fixar a justa indenização”, até porque a contestação “só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço (e) qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta” (Decreto-lei no 3.365/41, art. 20).
Leitura dos autos mostra que, ainda no albor da lide, os Espólios peticionaram nos autos dizendo que “a área a ser desapropriada incide em parte do imóvel onde os peticionários contendem já há mais de quarenta anos (...), com diversas ações cautelares e reivindicatórias” (cf. Id. no 72508989 - Pág. 1).
A MMa. Juíza que presidia o feito à época admitiu, então, que “paira dúvida fundada sobre o domínio da terra”, e, por isso, aplicando o disposto no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41, determinou “a manutenção do valor depositado em juízo” (cf. Id. no 72508994).
O réu Dilso Climike, então, interpôs o RAI no 27.897/2014, ao qual, porém, o relator, Des. Luiz Carlos da Costa, negou seguimento por entender, primeiro, que, em caso similar, inclusive envolvendo áreas reivindicadas pelos mesmos Espólios, este Tribunal já decidira ser “adequada, razoável e prudente, a admissão de inclusão de litisconsorte na ação de desapropriação, mormente quando se trata de um litígio que envolve a titularidade de uma grande área de terras, e exista uma complexa discussão jurídica em torno da propriedade” (TJMT – 4a Câmara Cível – RAI 7.5395/2013 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – j. 13/12/2013).
E, em segundo lugar, que, “para que fosse possível o levantamento pelo agravante, seria de rigor o afastamento inicial da formação do litisconsórcio”, mas “a pretensão do agravante, de buscar o reconhecimento do domínio, nos autos da ação de desapropriação, mostra-se de todo juridicamente impossível”. (...)
A conclusão foi ratificada pela aludida “decisão proferida às fls. 291/297”, quando admitido o ingresso dos Espólios na lide; parafraseando a antiga magistrada presidente do feito, o juiz assentou que “os elementos trazidos aos autos colocam em dúvida fundada o domínio da terra objeto da desapropriação”, mas, já naquele momento, autorizou apresentação de contestação pelos Espólios, desde que “com a observância dos limites previstos no artigo 20 da (Lei de Desapropriações), já que o valor a ser definido para a desapropriação pode eventualmente ingressar na esfera jurídica do Espólio” (cf. Id. no 72509471).
Ou seja, admitiu-se o questionamento do valor indenizatório tanto pelo réu Dilso Climike quanto pelos Espólios/corréus, mas nunca lhes foi dado discutir a titularidade do domínio do imóvel, pelo menos não nesses autos.
Trocando em miúdos, absolutamente descabida a pretensão demonstrada pelo réu Dilso Climike nas razões do apelo adesivo, porque a exclusão dos Espólios do polo passivo da lide somente seria possível em função de reconhecimento de que estes não detêm domínio da área, e é vedada a instauração de discussão dominial nos autos da ação de desapropriação.
Enquanto não solvida a controvérsia dominial, persistirá a fundada dúvida sobre a titularidade da área e, consequentemente, a imperatividade da aplicação da regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41, daí porque tem razão a r. sentença ao dizer que “se faz necessária a mantença do valor a ser liquidado em sentença em juízo” (cf. Id. no 72509582 - pág. 2).
E, “data venia”, não parece nada obscura essa determinação sentencial, pelo que realmente desnecessário o acolhimento dos declaratórios opostos pelos Espólios para fazer constar (mais uma vez) essa determinação na sentença’
Como se vê, o aresto embargado deixou de pronunciar-se sobre a questão dominial/possessória por entender ser “vedada a instauração de discussão dominial nos autos da ação de desapropriação”, e não autorizou o levantamento de valores pelo réu/apelante/embargante Dilso Climike por admitir que, “enquanto não solvida a controvérsia dominial, persistirá a fundada dúvida sobre a titularidade da área e, consequentemente, a imperatividade da aplicação da regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei no 3.365/41”, que, relembro, dispõe que “se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Outrossim, de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o entendimento da parte, ou mesmo outras decisões da própria Corte Superior. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. (...) 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. (...) (EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. arts. 489, II, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, colhe-se do acórdão o seguinte trecho:
“(...) após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de omissão sobre matéria que o acórdão disse expressamente que não trataria, o embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios “para o fim de cassar e reformar parcialmente a r. sentença apelada” para que ele “seja autorizado (...) a levantar a importância correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor depositado em Juízo” (sic – cf. Id. no 83688972 - pág. 11 – grifei e destaquei).
Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, o embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.
Mas, após proceder maliciosamente, não consegue engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário, porque não lhe é defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2o, do CPC/2015”.
No que atine a aplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2° do CPC, a questão enseja necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório, não permitindo o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 1.026, § 2°, do CPC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. Com efeito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, a rigor, a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial, eis que a mera transcrição de ementas não satisfaz tal pressuposto.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça